Tribunal: TJMT
Processo: 1001042-09.2024.8.11.0046
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001042-09.2024.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Móvel, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RONALDO ALVES PEREIRA - CPF: 960.758.481-34 (APELANTE), JACKSON CORDEIRO GOMES DOS SANTOS - CPF: 036.190.971-35 (ADVOGADO), FABIOLA MOREIRA DE CASTRO - CPF: 055.588.711-13 (ADVOGADO), FOCO ALUGUEL DE CARROS S/A - CNPJ: 07.730.797/0006-36 (APELADO), SERGIO MENDES CAHU FILHO - CPF: 044.557.994-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES POR CANCELAMENTO DE ALUGUEL DE VEÍCULO C/C DANO MORAL E MATERIAL – RELAÇÃO DE CONSUMO – LOCAÇÃO DE VEÍCULO – CLÁUSULA DE
“NO-SHOW”
– NULIDADE – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – NOVA LOCAÇÃO POR VALOR SUPERIOR – DANO MATERIAL PARCIALMENTE ACOLHIDO – RESSARCIMENTO LIMITADO À DIFERENÇA ENTRE OS VALORES – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – DANO MORAL CONFIGURADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

É nula a cláusula contratual que prevê a perda integral do valor pago a título de reserva de veículo locado (“no-show”), quando demonstrado que o consumidor comunicou previamente o atraso, e que não houve qualquer prestação do serviço pela fornecedora.

Verificada a contratação de novo veículo em razão da negativa indevida da locadora em fornecer o bem originalmente reservado, admite-se a indenização por danos materiais, limitada à diferença entre o valor pago na nova locação e o montante já restituído ao consumidor, sob pena de enriquecimento sem causa.

Situação em que o consumidor, acompanhado da esposa e filhos, teve suas férias frustradas, sendo compelido a contratar novo serviço em caráter emergencial, circunstância que extrapola o mero dissabor e enseja indenização por danos morais.

A responsabilidade do fornecedor, nas relações de consumo, é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando a demonstração do dano e do nexo causal com a conduta.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
RONALDO ALVES PEREIRA,
visando reformar a sentença de Id. 275438367, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro que, nos autos da Ação de Restituição de Valores por Cancelamento de Aluguel de Veículo c/c Dano Moral e Material no 1001042-09.2024.8.11.0046, manejada em desfavor de
FOCO ALUGUEL DE CARROS S/A,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nesses termos:

“Posto isto e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, com resolução de mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da inicial para condenar a Ré à restituição ao Autor do valor de R$ 2.213,34 (dois mil, duzentos e treze reais e trinta e quatro centavos), referente à reserva do veículo, com juros de mora referente a Selic a partir do pagamento, deduzido o índice de atualização monetária, nos termos do artigo 406, § 1o, do Código Civil.

Em razão da sucumbência recíproca, Condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, à razão de 50% (cinquenta por cento) para cada, sendo que fixo este último em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação.”

Em suas razões de Id. 275438368, a parte recorrente, em síntese, aduz que devem ser reconhecidos os danos materiais, no valor de R$ 3.122,86, referentes à nova locação contratada após a recusa da apelada em fornecer o veículo, bem como os danos morais que afirma ter sofrido com a frustração de sua viagem em família.

Ao final, requer o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos da inicial.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 275438371, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Ressai da inicial que a ação foi proposta com o objetivo de reparar os danos materiais e morais, em decorrência de “
no-show”
na retirada de veículo locado, bem como a negativa de entrega do veículo pelo período remanescente e recusa na restituição de valores.

O juízo de origem declarou abusiva a cláusula de perdimento de valor em caso de
“no-show”,
porém, julgou improcedentes os pedidos de restituição dos valores com a nova locação e indenização por danos morais.

Desta decisão se insurge a parte autora, ora recorrente.

Pois bem.

A narrativa fática não deixa dúvida de que a relação travada entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pois a parte autora/recorrente amolda-se na figura jurídica de consumidora e a empresa locadora/recorrida na de fornecedora, bem como o serviço de transporte aéreo foi prestado com cunho finalístico.

Nessa ótica, o CDC, em seu artigo 14, estabelece como sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos prejuízos advindos ao consumidor em razão da utilização dos seus serviços:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Logo, se não houver a caracterização de qualquer excludente prevista no art. 14, § 3o, do CDC, é inegável e inafastável a responsabilidade da empresa de transporte de passageiros, pois, independe da comprovação de culpa.

No caso em apreço, a parte recorrente possuía reserva da locação para o período de 20/12/2023 a 09/01/2024, porém, em decorrência de problemas no embarque do voo de origem, somente conseguiu chegar ao destino na data de 26/12/2023, oportunidade em que a apelada não disponibilizou o veículo, bem como se negou na devolução de qualquer valor.

Da responsabilidade civil e da restituição do valor pago

A sentença bem analisou a abusividade da cláusula contratual denominada
“no-show”
, ao reconhecer que a simples ausência no horário previamente agendado — ainda que comunicada pelo consumidor — não autoriza, por si só, o perdimento integral da quantia paga, especialmente quando ausente qualquer prestação efetiva do serviço. Trata-se de cláusula que transfere ao consumidor ônus excessivo, infringindo os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da equidade, sendo nula nos termos do art. 51, IV, do CDC.

A restituição do valor pago (R$ 2.213,34) foi corretamente determinada, não havendo insurgência recursal quanto a esse ponto.

Do pedido de indenização por dano material

O Apelante postula o ressarcimento do valor R$ 3.122,86, correspondente ao aluguel de outro veículo, contratado após a negativa da Apelada em disponibilizar o carro inicialmente reservado.

A análise da pretensão exige a verificação do nexo causal entre a conduta da ré e o dano alegado. Conforme os documentos e argumentos apresentados na apelação, a contratação de novo aluguel ocorreu no mesmo contexto temporal em que a empresa se recusou a prestar o serviço contratado, mesmo após comunicação prévia da impossibilidade de comparecimento no horário inicialmente ajustado.

A cláusula de
“no-show”
, declarada nula, constitui a própria causa da negativa do serviço, e sua invalidade implica, necessariamente, o reconhecimento de que o serviço não foi prestado por culpa exclusiva da ré.

Sendo assim, verifica-se o nexo de causalidade direto entre a conduta ilícita da Apelada (negativa de entrega do veículo sem justificativa razoável) e o desembolso realizado pelo Apelante para que pudesse prosseguir com sua viagem, evitando a completa frustração das férias familiares.

O valor da nova locação, sendo razoável e diretamente vinculado ao objeto inicial do contrato, configura-se como dano emergente indenizável.

No entanto, não se pode desconsiderar que a quantia de R$ 2.213,34 — referente à primeira locação — já será restituída por força da nulidade da cláusula contratual, nos termos da sentença.

Assim, caso fosse acolhido integralmente o pedido de ressarcimento da nova locação (R$ 3.122,86), o apelante receberia de volta o valor da primeira contratação e ainda seria reembolsado integralmente pela segunda, sem que tenha desembolsado qualquer valor líquido pela utilização do bem, o que configuraria enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

Portanto, para que haja reparação proporcional e justa, deve-se acolher o pedido de indenização apenas quanto à diferença entre o valor efetivamente gasto na nova locação e o valor já pago à locadora FOCO, ora apelada, o que perfaz o montante de R$909,52 (3.122,86 – R$ 2.213,34 = 909,52).

Essa quantia representa o real prejuízo experimentado pelo apelante, resultante do descumprimento contratual da apelada.

Da indenização por danos morais

A negativa da apelada em fornecer o veículo previamente reservado, mesmo após comunicação do apelante acerca de imprevistos no voo, revela falha grave na prestação do serviço, em descompasso com os deveres de boa-fé objetiva e cooperação contratual (art. 422 do CC).

A situação em análise não representa mero aborrecimento cotidiano. O Apelante, acompanhado da esposa e de quatro filhos, teve suas férias frustradas, sofrendo transtornos logísticos e emocionais incompatíveis com a confiança legítima depositada na contratação. O deslocamento foi impactado, sendo necessário recorrer a outro fornecedor de serviço de forma emergencial e por preço superior, o que comprometeu a organização da viagem familiar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que situações como a presente — em que há falha na prestação de serviço essencial durante momento de lazer previamente planejado — ultrapassam o limite do aborrecimento trivial e caracterizam lesão a direito da personalidade, com repercussão no campo moral.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência . Recurso da autora. Acolhimento. Hipótese de cancelamento de reserva previamente paga por não comparecimento na data e horário marcado. Atraso de voo . Incidência de cláusula no show. Relação de consumo. Incidência do CDC.
Cláusula abusiva, que coloca o consumidor em desvantagem manifesta, sobretudo, no caso, em que a reserva já estava totalmente quitada . Autora que teve gastos com pernoite em hotel para no outro dia fazer locação de novo veículo, de categoria inferior e maior valor. Cláusula afastada. Determinação para a ré restituir o valor gasto com a primeira reserva, além de condená-la ao pagamento de indenização pelos danos materiais. Dano moral configurado
. Sentença de improcedência reformada. Recurso provido.”
(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10135919520228260016 São Paulo, Relator.: Beatriz de Souza Cabezas, Data de Julgamento: 17/02/2025, 2a Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 17/02/2025)

“CONSUMIDOR.
LOCAÇÃO DE VEÍCULO - RESERVA PRÉ-PAGA - ATRASO PARA RETIRADA DO VEÍCULO - CLÁUSULA DE NO SHOW - ABUSIVIDADE. RETENÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO - NULIDADE. VEÍCULO NÃO DISPONIBILIZADO - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, salvo quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II, CDC) .(...) 10. O mero descumprimento contratual, por si só, não dá ensejo a indenização por danos morais (STJ), salvo nos casos em que os desdobramentos que vão para além do descumprimento que, em outra circunstância, autorizariam indenização por danos morais, se pedida autonomamente. 11. Dado o contexto fático probatório, tenho como certo que a situação dos autos ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, pois a negativa de cumprimento do contrato baseado em cláusula abusiva é suficiente a evidenciar ansiedade e inquietude que se presumem vivenciadas e justificar a condenação à indenização de danos morais . 12. Atento às diretrizes acima elencadas, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais de R$ 1.500,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa. 13 . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO Para reformar parcialmente a sentença e condenar o réu: a) na devolução de R$ 919,80 atualizados pelo INPC/IBGE desde o pagamento, acrescidos de juros mensais de 1%, devidos a partir de 31/12/2018. b) no pagamento de R$ 1.500,00 atualizados monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data, acrescida de juros mensais de 1%, contados de 31/12/2018, na forma das Súmulas 362 e 54 do STJ. 14 . Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. 15. Nos termos do art . 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.”
(TJ-DF 07275123320198070016 DF 0727512-33.2019 .8.07.0016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 26/11/2019, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/12/2019. Pág .: Sem Página Cadastrada.)

A responsabilização da fornecedora se impõe à luz do art. 14 do CDC, sendo objetiva e prescindindo da demonstração de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo causal — ambos presentes nos autos.

Com isso, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do
quantum
indenizatório.

Consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tenho que a condenação a título de danos morais,
deve ser fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais),
quantia esta que se mostra razoável frente às peculiaridades do caso em análise, pois, fundada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, acrescido de correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora a partir da citação (art. 405 CC), por se tratar de relação jurídica contratual.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a apelada ao pagamento de R$ 909,52, a título de dano material, referente à diferença entre o valor da nova locação e o valor da reserva frustrada, com juros de mora referente a Selic a partir do pagamento, deduzido o índice de atualização monetária, nos termos do artigo 406, § 1o, do Código Civil, bem como ao pagamento de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, acrescido de correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora a partir da citação (art. 405 CC), por se tratar de relação jurídica contratual.

Em razão do resultado do julgamento do presente recurso, o ônus sucumbencial, com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, deverão ser suportados pela parte requerida no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025